Tribunal: TJDFT
Processo: 0736276-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL EXPEDIDO PELA ICP – BRASIL. CUMPRIMENTO INADEQUADO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Nos termos do art. 10, da MP no 2.200-2/01, não há óbice para a utilização de outros meios de comprovação, além da ICP – Brasil, para comprovação de autoria e integridade de documento eletrônico.
2. O não atendimento à determinação de emenda impõe o indeferimento da petição inicial, por ausência dos documentos necessários à propositura da ação, e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução de mérito.
3. Apelo não provido.